Tribunal: TJSP
Processo: 0004352-17.2019.8.26.0428
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Pedido de prisão preventiva – Acolhimento - Presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – Recorridos acusados de integrarem organização criminosa com estrutura extremamente sofisticada, aparelhada e sistematizada - Esquema engendrado ao longo de mais de seis anos que causou exorbitante prejuízo ao erário, mediante sonegação fiscal de

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Pedido de prisão preventiva – Acolhimento - Presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – Recorridos acusados de integrarem organização criminosa com estrutura extremamente sofisticada, aparelhada e sistematizada - Esquema engendrado ao longo de mais de seis anos que causou exorbitante prejuízo ao erário, mediante sonegação fiscal de cerca R$ 2.800.857.461,00 (dois bilhões, oitocentos milhões, e quatrocentos e sessenta e um mil reais), concernentes ao não recolhimento de ICMS – Existência de informações indicando que os acusados têm buscado se desfazer de bens obtidos com o proveito das fraudes, dificultando a atuação dos órgãos da Justiça – Notícia de persistência no esquema de fraudes – Gravidade e particularidades do caso concreto a demonstrar a imprescindibilidade da prisão cautelar, enquanto medida adequada ao desiderato de se fazer cessar a atuação do grupo criminoso e resguardar a ordem pública - Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.